Tribunal: TJPA
Processo: 0003506-25.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003506-25.2018.8.14.0054

APELANTE: SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003506-25.2018.8.14.0054

APELANTE: SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957A

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003506-25.2018.8.14.0054

APELANTE: SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957A

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de

BANCO BMG S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 21638761), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 47,10 (quarenta e sete reais e dez centavos) relativos a um saque no valor de R$ 1.220,75 (mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignada. Afirma que jamais realizou saque indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 21638768) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que o autor firmou contrato de cartão de crédito junto ao Banco e realizou o saque, sendo o valor de R$ 1.220,75 (mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) disponibilizado na conta corrente de titularidade do autor via TED no mesmo dia da contratação. Juntou contrato e comprovante de transferência.

Sustenta ainda que o contrato e o termo de adesão a cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG foram assinados a rogo e na presença de duas testemunhas, seguindo à risca as regras presentes no Art. 595 do CC.

Afirma por fim, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência do contrato e muito menos a repetição do indébito em dobro dos valores que foram descontados.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 21638784) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 21638787), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato feito indevidamente em seu nome.

Alega ainda que, os contratos com pessoas analfabetas deverão ser firmados em cartório ou através de procurador, este legitimado com procuração pública, conferindo-lhe poderes próprios para tal fim, caso contrário, o contrato é nulo de pleno direito.

Contrarrazões em petição de (ID n° 21638792) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, não sendo devido, portanto, os descontos realizados pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e dele utilizou-se.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela cópia do contrato devidamente assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, bem como do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito com autorização para desconto em folha. (ID n° 21638793).

Friso que todos os documentos apresentados pela Instituição Financeira cumpriram com os requisitos de validade presente no Art. 595 do CC, não sendo necessário que o contrato seja realizado em cartório
através de procurador.

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência do valor sacado para a conta de titularidade do Apelante. (ID n° 21638796)

Observo que o recorrente contratou e utilizou do crédito fornecido pelo Banco e somente
após oito meses impugnou
o serviço que lhe foi concedido, o que incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de oito meses desde a utilização do crédito, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que o apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

O consumidor, somente após fazer uso dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de claríssima litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Assim, verificado o longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não resta dúvidas quanto à existência e validade da negociação.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que o apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extratos da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pela apelada ao apelante, em sua conta bancária.

Acrescento que o apelante não impugna o comprovante de transferência presente nos autos, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, que é ônus da parte autora, mesmo em casos de inversão do ônus da prova.

Dessa forma, induvidosa a demonstração de que a negociação foi, de fato, aceita pelo recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024